Tribunal: TJSP
Processo: 2070959-64.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ibiúna. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Expressão "Secretário Administrativo", da estrutura da Câmara Municipal de Ibiúna. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justifica o rótulo de "Secretário" para ensejar nomeação como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ibiúna. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Expressão "Secretário Administrativo", da estrutura da Câmara Municipal de Ibiúna. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justifica o rótulo de "Secretário" para ensejar nomeação como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000724128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IBIÚNA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IBIÚNA
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6325/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Ibiúna. Legislação
municipal que disciplina contratação comissionada de
servidores. Expressão “Secretário Administrativo”, da estrutura
da Câmara Municipal de Ibiúna. Criação de cargo com
atribuições burocráticas que não justifica o rótulo de
“Secretário” para ensejar nomeação como de confiança, sem
concurso público. Previsão genérica para atendimento de
necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não
verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção
da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o
regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
V I S T O S.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da expressão
“Secretário Administrativo”, prevista no Anexo II da Resolução n. 38, de 6 de agosto de
1991, no art. 1o e no Anexo Único da Lei n. 2.114, de 6 de setembro de 2016, e no art. 1o
da Lei n. 2.250, de 09 de setembro de 2019, todas do Município de Ibiúna. De acordo com
a narrativa do autor, as normas e a expressão legal impugnadas são incompatíveis com o
disposto nos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo, pois
foram criados cargos de provimento em comissão cujas atribuições não evidenciam
funções de assessoramento, chefia nem direção, mas atividades administrativas,
burocráticas e/ou operacionais, as quais, desse modo, devem ser exercidas por
servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em
concurso público; disse que referidos postos de provimento em comissão destinam-se ao
desempenho de atividades profissionais que prescindem de relação de especial
confiança, da maneira como foram descritas suas atribuições; não houve pedido de
medida liminar (p. 627); a Câmara Municipal prestou informações defendendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
3
constitucionalidade do cargo impugnado, cujas atribuições envolvem também o
planejamento operacional para o adequado funcionamento da sua estrutura de informática
e tecnologia da informação (fls. 640/647); certificou-se o decurso do prazo legal para
manifestação da Procuradora Geral do Estado (p. 654); a Prefeitura Municipal de Ibiúna
prestou informações e sustentou que as normas impugnadas se harmonizam com as
disposições da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal
(p. 656/665); a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela procedência do
pedido (p. 668/676).
É o relatório.
Pretende o Procurador-Geral de Justiça do Estado de
São Paulo ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “Secretário Administrativo”,
prevista no Anexo II da Resolução n. 38, de 6 de agosto de 1991, no art. 1o e no Anexo
Único da Lei n. 2.114, de 6 de setembro de 2016, e no art. 1o da Lei n. 2.250, de 09 de
setembro de 2019, todas do Município de Ibiúna.
A Resolução n. 38, de 06 de agosto de 1991, do
Município de Ibiúna, criou o cargo comissionado de Diretor de Finanças da Câmara
Municipal no Anexo II e transformou o cargo de Diretor Administrativo, até então de
provimento efetivo, em Diretor de Secretaria Administrativa (referência 57-B), agora de
livre provimento pelo Presidente, verbis:
“ANEXO II, a que se refere a RESOLUÇÃO 38/91 de 06
de agosto de 1991.
QUADRO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO - Q.P.L.
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
QUANT.
DENOMINAÇÃO
REF.
FORMA
DE
PROVIMENTO
Diretor Administrativo - Concurso Público de Provas e
Títulos
[...] Diretor de Secretaria Administrativa - 57B
Livre
Provimento pelo Presidente”.
A Lei n. 1.393, de 26 de março de 2008, do Município de
Ibiúna, que “Dispõe sobre a transformação dos cargos da Administração da Câmara
Municipal da Estância Turística de Ibiúna”, tem a seguinte redação:
ARTIGO 1o - A estrutura organizacional administrativa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
4
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, passa a ser a constante do anexo
único desta Lei.
§1o - No sobredito anexo único, as alterações
decorrentes desta lei estão inseridas na coluna 'Situação Nova'.
§2o - Na coluna 'Situação Anterior', constam os cargos
antes das transformações derivadas desta Lei.
ARTIGO 2o - O cargo de Diretor Administrativo, criado
pela Resolução no 38, de 06 de agosto de 1991, de provimento efetivo, fica transformado
para Secretário Administrativo, referência inicial 81-B.
PARÁGRAFO ÚNICO - O titular deve ter ensino superior
completo e experiência em administração pública.
[...]
Qtde
Cargos
Situação
Anterior
Situação
Nova
Provimento
Referência
Requisitos
01
Diretor
Administrativo
Secretário
Administrativo
Efetivo
81-B
Curso
superior
completo,
sendo
funcionário
efetivo
da
Câmara com
experiência
comprovada
na área de
Administraçã
o
Pública,
lotado
na
Secretaria
Geral
Administrativa
A Lei n. 2.114, de 06 de setembro de 2016, do Município
de Ibiúna, que “Dispõe sobre a forma de provimento de cargos na Câmara Municipal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
5
Estância Turística de Ibiúna e dá outras providências”, assim prevê:
“ARTIGO 1o - Fica alterada a forma de provimento dos
cargos de Secretário do Processo Legislativo e Secretário Administrativo, existentes no
quadro de servidores da Câmara Municipal de Ibiúna, conforme Anexo Único da presente
lei.
ARTIGO 2o - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
ARTIGO 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário”
Anexo único da Lei n. 2.114/2016
Cargo
Quantidade
Situação Atual
Situação Nova
Secretário
Administrativo
01
81-B
Provimento
Efetivo
81-B Provimento em
Comissão
A Lei n. 2.250, de 09 de setembro de 2019, do Município
de Ibiúna, que “Dispõe sobre as adequações nas atribuições de cargos da Câmara
Municipal da Estância Turística de Ibiúna e dá outras providências”, tem a seguinte
redação:
“ARTIGO 1o - Ficam alteradas as atribuições dos cargos
de Secretário Administrativo, Assessor Parlamentar e Assessor de Gabinete da
Presidência, existentes no quadro de servidores da Câmara Municipal de Ibiúna, conforme
Anexo único da presente lei.
ARTIGO 2o - Ficam extintos os cargos comissionados de
Chefe de Zeladoria e Chefe de Expediente atualmente existentes no quadro de pessoal
da Câmara Municipal.
ARTIGO 3o - O cargo de Secretário de Contabilidade e
Finanças atualmente existente no quadro de servidores da Câmara Municipal será extinto
na vacância.
ARTIGO 4o - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
ARTIGO 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
6
publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO LEI No 2.250/2019
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Dirige o setor administrativo da Câmara Municipal,
coordena e supervisiona a atividade dos setores subordinados, responsabilizando-se pela
organização do patrimônio, dirige e coordena as atividades ligadas aos sistemas
informatizados e os respectivos equipamentos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
- Exerce a direção administrativa, definindo objetivos e
traçando metas para o bom funcionamento administrativo da Câmara Municipal;
- Dirige os serviços dos setores subordinados à
Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, elaborando o planejamento
organizacional do órgão;
- Estabelece procedimentos para coordenação das
rotinas de trabalho e formas de execução visando melhor produtividade e otimização dos
recursos disponíveis;
- Coordena a tramitação dos processos administrativos,
zelando pelo cumprimento dos prazos;
- Promove o intercâmbio entre os setores da Câmara
Municipal;
- Coordena as atividades relacionadas ao controle dos
servidores quanto aos seus vínculos, efetividade, concessão de direitos e vantagens,
lotação, avaliações de desempenho, treinamento, escala e concessão de férias;
- Responsabilizar-se pela organização do patrimônio da
Câmara Municipal, bem como pela documentação arquivada, adotando providências
tendentes a sua segurança e restauração, quando necessários;
- Coordena e executa certames licitatórios, para a
aquisição de materiais ou a contratação de serviços, bem como todas as atividades
relativas as licitações e gestão dos contratos administrativos;
- Coordena a prestação de contas junto a AUDESP,
relativos aos contratos, licitações, dispensa e inexigibilidade de licitações, segundo
critérios estabelecidos pelo TCE-SP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
7
- Dirige o processo de informatização da Câmara
Municipal, o uso adequado de ferramentas de tecnologia da informação e suporte
operacional e técnico, assegurando a guarda, integridade e disponibilidade dos dados e
informações de interesse do Poder Legislativo, repassando á Mesa Diretora as
necessidades identificadas no setor;
- Coordena a gestão dos sistemas e equipamentos de
informática, a instalação, configuração e manutenção de softwares, hardwares e
manutenção de redes, solicita novos equipamentos e suprimentos, encaminha os
equipamentos que não possuem mais utilidade para seu destino.
- Desenvolve outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas.
A despeito das considerações da Prefeitura e da Câmara
Municipal de Ibiúna, o pedido é mesmo procedente.
Extrai-se da leitura das próprias denominações, das
respectivas lotações e dos requisitos para o seu provimento, que os ocupantes dos cargos
de “Secretário Administrativo” indicados na inicial detêm atribuições meramente técnicas,
burocráticas, operacionais e profissionais, as quais não exigem especial relação de
confiança com o superior hierárquico a que estão subordinados; nada há que aponte para
a maior conveniência de recusar a aplicação da regra geral de admissão de servidores
públicos.
Isso porque, embora a lei tenha conferido o rótulo de
“Secretário” para tentar dar contorno de legalidade ao provimento em comissão, a mera
nomenclatura não autoriza o afastamento da regra constitucional do sistema meritório
para o seu preenchimento.
Com efeito, ao tratar do tema, a Constituição do Estado
estabeleceu que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos” (art. 115, II). Trata-se de
regra geral que concretiza o princípio da impessoalidade na Administração Pública, de
observância obrigatória pelos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 111, da CE; a
exigência de concurso público, portanto, só pode ser excepcionada em casos de cargos
em comissão criados para atender a funções de “direção, chefia e assessoramento” (art.
115, V), independentemente dos rótulos e das nomenclaturas em apreço.
É inegável que a razoabilidade e a legitimidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
8
criação de cargos de provimento em comissão não devem ser aferidas pela mera
nomenclatura designada ao respectivo posto, mas, pela natureza das respectivas
atribuições, as quais devem ser desempenhadas por pessoas com especial vínculo de
fidúcia ao superior hierárquico, exceção constitucionalmente prevista para afastar a
exigência de concurso público.
No entanto, desponta dos autos que as atribuições do
cargo indicado correspondem a funções ordinárias, de baixa complexidade, para as quais
se exige tão somente o dever comum de lealdade às instituições públicas, necessário a
todo e qualquer servidor; a lista de atribuições evidencia a natureza puramente
profissional, técnica, burocrática e operacional, não inserida nos níveis de direção, chefia
e assessoramento superior, ainda que se perceba a presença de algumas (pouquíssimas)
condutas tendentes a mascarar a real natureza dos postos questionados.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“para justificar a criação de cargos em comissão como exceção à regra ao concurso
público, é necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos
cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração”
(ARE 656.666-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.02.2012).
No caso em tela, contudo, a criação dos referidos cargos
pelas normas impugnadas não atendeu a esse requisito, e a sobredita descrição legal das
atribuições respectivas faz concluir que seus ocupantes desempenham tarefas técnicas e
executórias que não satisfazem os requisitos constitucionais de dispensa da regra do
concurso público.
Oportuno acrescentar que recentemente o Supremo
Tribunal Federal apreciou novamente o tema, em sede de Repercussão Geral, (Tema n.
1.010), e fixou rol de requisitos a serem atendidos cumulativamente:
“a) A criação de cargos em comissão somente se
justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
9
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.
(RE 1041210 / SP - SÃO PAULO, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 16.11.2018 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG
04.12.2018 PUBLIC 05.12.2018).
Inafastável, portanto, a violação ao disposto nos arts.
111 e 115, II e V, da Carta Paulista, como apontou o autor.
Nessa mesma orientação, confiram-se os seguintes
julgados deste Órgão Especial em casos semelhantes:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ARTIGOS 4o E 5o E DO ANEXO I, TODOS DA LEI N° 5.537, DE 20 DE MARÇO DE 2012,
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - CARGO COMISSIONADO DE 'OUVIDOR
MUNICIPAL DO SUS' - FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS OU DE SUPORTE QUE NÃO
DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU
SUPERIOR HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO - PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DE OUVIDOR,
ADEMAIS, QUE RECLAMA EXPERIÊNCIA NA CARREIRA E CONHECIMENTO SOBRE
A INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE O CARGO DEVE SER PREENCHIDO POR
SERVIDOR EFETIVO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144,
TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO DOS
EFEITOS". "A criação de cargos em comissão para o desempenho de funções que não
exijam especial relação de confiança viola o disposto nos artigos 111, 115, inciso V, e
114, todos da Constituição Estadual". "Cargos de livre provimento constituem exceção à
regra do concurso público, sendo admitidos apenas nas hipóteses expressamente
previstas pelo legislador constituinte, vale dizer, quando a atividade a ser desempenhada
esteja relacionada à direção, chefia e assessoramento em nível superior, desempenhando
funções estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento político e ideológico,
reclamando, outrossim, a existência de vínculo especial de confiança com o superior
hierárquico que ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e qualquer
servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais". "O desempenho das
funções de Ouvidor reclama experiência na carreira e conhecimento específico da
instituição e da respectiva estrutura administrativa, recebendo dos usuários do serviço
público ou da população em geral reclamações, denúncias e sugestões de toda natureza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
10
encaminhando-as ao órgão competente para devida apuração, quando necessário, motivo
pelo qual deve ser provido por servidor titular de cargo efetivo". (ADI n.
2174267-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 12.12.2018, g.n.).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Cargos criados com descrição genérica. Expressões: Chefe do Setor de Comunicação
Social, Diretor de Cerimonial e Eventos, Diretor de Controle Geral, Diretor de Relações
Institucionais, Chefe de Setor de Processos Administrativos, Diretor de Suprimentos,
Diretor de Processos Licitatórios, Chefe de Setor de Dívida Ativa, Diretor de Finanças,
Diretor de Central de Atendimento, Chefe do Centro Educacional Integrado, Diretor
Administrativo Educacional, Diretor Pedagógico, Chefe do Setor de Unidade de
Especialidades, Diretor Executivo Clínico, Diretor Executivo Hospitalar, Chefe do Setor de
Sistema Único de Assistência Social, Diretor de Políticas para Idosos, Diretor de Fomento
Empresarial, Diretor do Centro Cultural, Chefe do Setor de Manutenção, Chefe do Setor
de Esportes, Diretor de Habitação e Urbanismo, Chefe do Setor de Habitação, Chefe do
Setor de Serviços Rurais, Chefe do Setor de Serviços Urbanos e Chefe do Setor de
Transportes, previstas no Anexo II, da Lei Complementar no 237, de 20 de janeiro de
2017, e no Anexo I da Lei Complementar no 245, de 25 de maio de 2017 e expressões:
Chefe do Setor de Comunicação Social, Chefe do Setor Jurídico e Chefe de Divisão de
Tratamento de Água, previstas no Anexo I, da Lei Complementar no 238, de 20 de janeiro
de 2017, e no Anexo I, da Lei Complementar no 246, de 25 de maio de 2017, todas do
Município de Cordeirópolis, por violação aos arts. 111; 115, incisos I, II e V e 144, da
Constituição do Estado de São Paulo. Modulação. 120 dias a contar do julgamento da
presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99). Procedente a ação, com modulação”. (ADI n.
2125623-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 28.11.2018).
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Propositura
fundada na edição de normas que criaram diversos cargos públicos de provimento em
comissão, na estrutura administrativa do município, em desconformidade com a regra da
exigência de concurso público. Atribuições que não se revestem da excepcionalidade
exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes
aos cargos daquela natureza. Inteligência dos artigos 111; 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com modulação. Ação direta de
inconstitucionalidade. Cargo de Diretor dos Negócios Jurídicos criado por provimento em
comissão. Impossibilidade. O exercício da advocacia pública, inclusive a assessoria e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
11
consultoria de corporações legislativas e suas respectivas chefias, é reservado a
profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da
Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com determinação”. (ADI n.
2073445-61.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 05.10.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação dos cargos de provimento em comissão de Assistente de Gabinete N/I,
Assistente de Gabinete N/II, Assessor de Comunicação N/I, Assessor de Comunicação
N/II, Assessor de Governo, Assessor de Secretário e Secretária Executiva,
regulamentados pelos artigos 1o, 2o, I e §§ 1o e 2o, e pelos Anexos I, II e III, da Lei n.
11.115, de 26 de maio de 2015, em sua redação original e na redação promovida pela Lei
n. 11.170, de 15 de setembro de 2015, do Município de Sorocaba. Alegação de
inconstitucionalidade por ofensa às disposições do art. 111, art. 115, incisos I, II e V, e art.
144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos de
provimento em comissão que não correspondem a funções de direção, chefia e
assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades
meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho
relação especial de confiança. Grau de fidelidade, aliás, que para justificar a livre
nomeação como exceção à regra da necessidade de prévia habilitação em concurso
público precisaria abranger não apenas o dever elementar de lealdade às instituições
constitucionais (comum a todos os funcionários), mas também e principalmente o
comprometimento político, a fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos
(dentro de seu plano de governo) e a lealdade à autoridade superior (no engajamento com
essas diretrizes governamentais). No presente caso, entretanto, os ocupantes dos cargos
impugnados exercem atividades meramente operacionais (de nível médio); de assessoria
técnica (em processos administrativos) ou de Apoio e Assistência (a Secretários,
Diretores, Chefes e Assessores) e nessa condição
estando subordinados a outros
servidores de escalão superior seus respectivos cargos só poderiam ser preenchidos
por servidores aprovados em concurso público, nos termos do art. 115, inciso II, da
Constituição Estadual. Se já existe, por exemplo, um Chefe de Gabinete e seu cargo é de
livre nomeação, por ocupar posto superior e de supervisão (no cumprimento de diretrizes
governamentais), os seus subordinados ou os funcionários de escalão inferior, nessa
área, não podem estar na mesma condição excepcional (para justificar o provimento do
cargo em comissão), ainda que a denominação do cargo também seja de Chefe ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
12
Assessor. De fato, a simples denominação de cargos públicos como sendo de direção,
chefia ou assessoria, por si só, não justifica a dispensa do concurso público, uma vez que
“a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes
de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável
esvaziamento da exigência constitucional de concurso” (Hely Lopes Meirelles, “Direito
Administrativo Brasileiro”, 18a ed, São Paulo, p. 378). É importante considerar, ademais,
que as normas impugnadas (com algumas variações decorrentes de diferente forma de
redação ou do acréscimo de novas atribuições técnicas) recriaram, sob nova
nomenclatura, cargos que já haviam sido declarados inconstitucionais na ADIN n.
2160979-14.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 25/02/2015. Fato que justifica
a rejeição da modulação dos efeitos da presente decisão para que os servidores
ocupantes desses cargos sejam imediatamente afastados”. (ADI n.
2036885-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 21.09.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n. 344/15, à exceção dos arts. 5o, 6o,
17 e parágrafo único do art. 20, que tratam da remuneração (art. 5o) e direitos (férias) dos
servidores do Poder Legislativo, extinguem cargos (art. 17) e instituem funções no mesmo
Poder (§ único do art. 20). Demais disposições, todavia, que cuidam da organização
administrativa da Câmara Municipal, que afrontam os arts. 5o, 19, caput, 20, III, e art. 144
da Constituição do Estado. Tratando de competência exclusiva do Poder Legislativo, as
normas deveriam ter sido editadas por meio de resolução, e não de lei, como ocorreu. O
fato de a edição da lei ter partido da Câmara Municipal, e lá ter sido votada e depois
sancionada pelo Prefeito, não supre o vício Inconstitucionalidade declarada. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cargos de provimento em comissão previstos
na Lei Complementar n. 344, de 2 de março de 2015, do Município de Barueri, que
“dispõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Barueri e de seu
quadro de pessoal, e dá outras providências”. Excepcional é a dispensa de concurso
público para nomeação de servidor. Provimento de cargos em comissão autorizado,
desde que preenchidos determinados requisitos, posto destinarem-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento, que exijam vínculo de confiança Cargos
mencionados nos dispositivos atacados a que não correspondem a atribuições próprias
de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e
profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
13
provimento efetivo. Irrelevância da nomenclatura utilizada se as atribuições não são
próprias de direção, chefia e assessoramento, nem sugere necessidade de relação de
confiança. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e art. 144 da CE. Procedência da ação.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cargo de ASSESSOR JURÍDICO.
Pretensão clara e expressamente deduzida no corpo da petição, que expõe o motivo de
pedir a inconstitucionalidade. Pedido não explicitado a final. Irrelevância. Atribuições
conferidas pela lei, próprias da advocacia pública. Cargo que não pode ser objeto de “livre
provimento, nomeação e exoneração”, senão dentre os integrantes da carreira pública,
formada mediante concurso público, recrutados pelo critério de merecimento (arts. 98 a
100 e 144 da CE e 132 da CF). Inconstitucionalidade declarada. MODULAÇÃO DE
EFEITOS da declaração. Necessidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, e assim evitar solução de continuidade ou prejuízo de
serviços essenciais. Efeitos da declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120)
dias contados da data do julgamento, nos termos do voto. Ação julgada procedente,
declarada a inconstitucionalidade da lei, à exceção dos dispositivos mencionados, com
modulação”. (ADI n. 2249029-79.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
31.08.2016).
Por fim, é caso de se recusar a modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade dos cargos acima aludidos, o que certamente
equivaleria à improcedência da ação.
Com efeito, as circunstâncias que autorizam, ou mesmo
recomendam, a modulação de efeitos são excepcionais e requerem cabal comprovação.
No caso do Município de Ibiúna, o interesse da comunidade local exige medida
diametralmente oposta, qual seja, a imediata dispensa dos ocupantes dos cargos
impugnados neste feito.
Desse
modo,
somente
uma
visão
distorcida
e
equivocada dos fatos justificaria a concessão de efeitos ex nunc (ou para outro momento)
à declaração de inconstitucionalidade, com o que se perpetuaria o maltrato às normas
constitucionais acima aludidas e se privilegiaria o uso abusivo e lesivo do poder
legiferante municipal, como se verificou neste caso.
Daí a inviabilidade da modulação dos efeitos da decisão,
na hipótese em exame.
Como se vê, o pedido deve ser julgado procedente, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2070959-64.2020.8.26.0000 -Voto no 6325/20
14
efeito de ser declarada a inconstitucionalidade da expressão “Secretário Administrativo”,
prevista no Anexo II, da Resolução n. 38, de 06 de agosto de 1991; no art. 1o e no Anexo
Único da Lei no 2.114, de 6 de setembro de 2016, e no art. 1o da Lei no 2.250, de 09 de
setembro de 2019, do Município de Ibiúna, por violação ao art. 111, 115, II e V, da
Constituição Estadual, as quais devem ser extirpadas do ordenamento jurídico.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, sem
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR